Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-14.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009627-14.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE BELETANI - CPF: 103.370.696-54 (EMBARGADO), SILVANA OLIVEIRA MORENO - CPF: 601.861.191-00 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“[...] Em caso de responsabilidade contratual, a repetição do indébito deve ser acrescida de juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 /CC), a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e de correção monetária, a contar do desembolso (Súmula n. 43/STJ). (TJ-MT 10317234520228110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)”

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OMNI FINANCEIRA S. A. contra o acórdão, de Id. n.º 221238192, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1009627-14.2023.8.11.0037 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 223476165, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão embargado no que se refere à incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Todavia, esclareço que não há efeito infringente ao julgado, pois a questão abordada reveste-se de caráter de ordem pública.

No caso, em relação à incidência dos juros de mora, não há que se falar em irregularidade, pois o Juízo
a quo
os fixou com incidência a partir da citação.

Em relação à correção monetária, merece reparo a sentença no ponto, pois foi determinada a correção a partir da contratação, mas, para o caso aplica-se a incidência desde o desembolso.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REPETIÇÃO – JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O DESEMBOLSO (EFETIVO PREJUÍZO) - RECURSO NÃO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
Em caso de responsabilidade contratual, a repetição do indébito deve ser acrescida de juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 /CC), a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e de correção monetária, a contar do desembolso (Súmula n. 43/STJ).
”
(TJ-MT 10317234520228110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS MORATÓRIOS – ENCARGO CONTRATUAL- TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a financeira não houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, não há falar em repetição em dobro do indébito. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. A obrigação de restituição é decorrente de Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.
No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m. É ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e tal correção deve incidir desde o efetivo desembolso (pagamento)
”
(TJ-MT - AC: 10003878720208110010, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

Desse modo, merecem ser acolhidos os aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para que incida sobre a restituição determinada na sentença a correção monetária desde o desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024